Tribunal: TJSP
Processo: 2042961-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP. Pacientes que foram condenados à pena de 07 anos de reclusão, em regime fechado. Se por imperativo de preservar a ordem pública houve justificativa para a prisão preventiva durante o processo, maior razão para que subsista depois da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP. Pacientes que foram condenados à pena de 07 anos de reclusão, em regime fechado. Se por imperativo de preservar a ordem pública houve justificativa para a prisão preventiva durante o processo, maior razão para que subsista depois da condenação. E no caso dos autos, oportuno reforçar que os pacientes foram encontrados com grande quantidade de entorpecentes (mais de 152 kg de cocaína), o que denota maior lesividade e um envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, sendo a prisão preventiva necessária para resguardo da ordem pública. Ordem denegada.